Tribunal: TJES
Processo: 5002564-09.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002564-09.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 2.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Cristina Conceição dos Santos contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. A sentença julgou procedente o pedido para: (i) declarar a invalidade das cobranças nos valores de R$ 118,03 e R$ 101,67; (ii) determinar a baixa da negativação referente a esses débitos; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A autora insurge-se exclusivamente quanto ao valor da indenização, que considera ínfimo diante da gravidade da conduta ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais — R$ 2.000,00 — é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das circunstâncias concretas do caso, especialmente diante da inexistência de relação contratual entre as partes e da negativação indevida do nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há elementos nos autos que infirmem a condição de hipossuficiência da autora, que comprovou auferir um salário-mínimo e apresentou declaração nos termos do art. 99, §3º, do CPC, razão pela qual permanece válida a concessão da gratuidade da justiça.

4. A indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é devida, pois o dano é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

5. A majoração do quantum indenizatório exige demonstração de repercussão extraordinária do dano ou circunstâncias agravantes, inexistentes no presente caso, em que os débitos eram de pequeno valor e não houve comprovação de consequências excepcionais decorrentes da negativação.

6. A quantia fixada — R$ 2.000,00 — atende à dupla finalidade da reparação moral: compensar o abalo sofrido e desestimular a prática de condutas semelhantes por parte da instituição financeira, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça não pode ser revogada sem prova da alteração da situação econômica da parte que a justificou, conforme o art. 99, §3º, do CPC.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, mas o valor da indenização deve observar as circunstâncias do caso concreto, inclusive a ausência de repercussão agravada.

3. A fixação de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando ausentes elementos que indiquem sofrimento exacerbado ou conduta especialmente reprovável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85 e 99, §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, AC 0200002-46.2023.8.06.0160, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 30.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA CRISTINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da ação movida em face do

BANCO DO BRASIL S/A
, julgou procedente
“o pedido exordial para: (i) DECLARAR a invalidade das cobranças nos valores de R$ 118,03 e 101,67, individualizadas na exordial, bem como do ajuste que lhes originou; (ii) DETERMINAR que o requerido promova a imediata baixa da restrição cadastral existente em nome da requerente, no que tange aos débitos sub judice, e; (iii) CONDENAR o requerido em indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

A apelante sustenta, em síntese: (i) a manifesta desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização moral, o qual considera ínfimo, diante da gravidade do ilícito perpetrado; (ii) a ausência de vínculo contratual com a instituição ré, sendo a dívida lançada contra si resultado de fraude, não combatida com a devida diligência pelo banco; (iii) a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pelo descuido na segurança de dados pessoais sensíveis, em violação ao disposto no art. 14 do CDC; (iv) o abalo moral in re ipsa decorrente da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, a qual teve repercussões psíquicas relevantes e motivou, inclusive, o registro de boletim de ocorrência; e (v) a necessária observância à jurisprudência dominante, inclusive do TJES e do STJ, que vem admitindo valores significativamente superiores em hipóteses análogas. Ao final, requer o provimento do apelo para que seja majorado o valor da indenização por danos morais para patamar compatível com a gravidade da lesão e os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Intimado, o apelado ofertou resposta defendendo: (i) a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora, o que justificaria a revogação da gratuidade da justiça; (ii) a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de demonstração concreta do prejuízo psíquico suportado; (iii) a necessidade de se evitar a banalização do instituto do dano moral e a ocorrência de enriquecimento sem causa; (iv) que a negativação decorreu de suposta contratação de cartão de crédito efetuada pela autora, tendo havido uso regular do serviço; e (v) que eventual fraude decorreria de fato de terceiro ou da própria autora. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença no valor arbitrado, ou, sucessivamente, que o quantum indenizatório não ultrapasse os limites da razoabilidade.

Primeiramente, pontua-se que não prospera o pedido do apelado de revogação da gratuidade da justiça.

Consoante se depreende dos autos, a parte autora, ora apelante, ao formular o pedido inicial, qualificou-se como "operadora de pizzaiolo", comprovando perceber remuneração equivalente a um salário-mínimo (evento 16708090), tendo firmado declaração de hipossuficiência nos moldes do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil (evento 16708092).

Não se constatam nos autos quaisquer elementos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de pobreza jurídica, tampouco foi demonstrada qualquer alteração superveniente do estado econômico da parte capaz de justificar a revogação da benesse, a qual permanece válida nos termos em que concedida pelo juízo a quo (evento 16708097).

No mérito, não assiste razão à parte apelante.

A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do vínculo contratual entre as partes, a insubsistência das cobranças nos valores de R$ 118,03 e R$ 101,67 e, por conseguinte, a indevida negativação do nome da requerente, ora apelante, junto aos órgãos de proteção ao crédito, condenando o requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A pretensão recursal está circunscrita à majoração do valor indenizatório, sob o argumento de que o quantum fixado se mostra desproporcional à extensão do dano experimentado.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a apelante, o valor arbitrado pelo juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo considerando hipótese de negativação indevida do nome do consumidor por débitos de baixo valor, ausente qualquer agravante que justifique a elevação da reparação.

É sabido que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do prejuízo concreto, pois é presumido em virtude da violação da honra objetiva e da dignidade do consumidor. Todavia, essa presunção não exime a parte interessada de demonstrar que a repercussão do ato lesivo se deu de forma mais intensa ou agravada, o que justificaria a fixação de valor indenizatório superior àquele usualmente arbitrado pela jurisprudência pátria. No caso, não há elementos aptos a demonstrar repercussão ampliada do dano ou agravantes subjetivos que justifiquem a pretensão de majoração.

Sérgio Cavalieri Filho
1
ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Com efeito, a quantia fixada – R$ 2.000,00 – reveste-se de caráter satisfativo e pedagógico adequados ao caso concreto, evitando, de um lado, o enriquecimento sem causa da vítima, que percebe salário-mínimo, e, de outro, garantindo o necessário desestímulo à reiteração de práticas abusivas por parte da instituição financeira, que, no caso, promoveu a cobrança dos valores de R$ 118,03 e R$ 101,67, sem respaldo contratual que justifique o vínculo com a consumidora negativada.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXADO VALOR DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO PARADIGMA (EARESP 676.608/RS). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria gorete Rodrigues da Rocha contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de santa quitéria em sede de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e perdas e danos, ajuizada pela apelante em desfavor de banco bradesco s/a que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I, CPC, para declarar inexistente o contrato intitulado de "cobrança cobjud 073", objeto da presente ação; e condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados, com incidência da taxa selic desde o mês seguinte a cada abatimento. 2 - Nas razões apresentadas às fls. 158/166 a parte apelante defende a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que os descontos indevidos lhe causaram inequívoco abalo. Pugna pela fixação do quantum indenizatório de, no mínimo, R$ 4.000,0 quatro mil reais), além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e sem compensação de valores. 3 -
No caso dos autos, reitere-se que não fora configurada a regular formalização do contrato em avença, subsistindo, pois, os requisitos autorizadores para o deferimento de pagamento de danos morais, vez que comprovada a conduta ilícita por parte da instituição bancária, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento
. 4 -
O justo arbitramento do quantum indenizatório deve buscar suporte nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, como os transtornos experimentados pela vítima na tentativa de ressarcimento do prejuízo sofrido, e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja aplicação é referendada pela doutrina e pela jurisprudência. Deste modo, deve-se levar em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais da vítima.
5 -
Nessa senda, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se entremostra exagerado nem insignificante. Uma vez que razoável e proporcional para compensar o dano sofrido, além de atender o caráter pedagógico da medida a efeito de permitir reflexão do demandado sobre a necessidade de atentar para critério de organização e métodos no sentido de evitar condutas lesivas aos interesses dos consumidores.
6 - o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no recurso repetitivo paradigma (EARESP 676608/RS), é no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza volitiva do fornecedor, ou seja, prescinde da comprovação da má-fé quando a cobrança indevida decorrer de serviços não contratados. Todavia, o entendimento supra foi publicado com modulação dos efeitos, de sorte que a tese fixada somente será aplicável a valores pagos após a sua publicação, ou seja, 30/03/2021. Dessa forma, amparada no entendimento esposado pelo STJ e na modulação dos efeitos fixada no acórdão paradigma, reformo a sentença de origem para determinar que a repetição do indébito ocorra em dobro, tendo em vista que o desconto indevido ocorreu depois de 30/03/20217 - ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação cível em epígrafe, para reformar a sentença judicial vergastada,
no sentido de condenar o demandado ao pagamento da quantia de R$ 2.000(dois mil reais) a título de indenização por danos morais
, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, bem como que a repetição do indébito seja feita em dobro. Outrossim, inverto os ônus de sucumbência para condenar o demandado apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses de logo arbitrados em 15%(quinze por cento), incidente sobre o valor da condenação, o que faço com arrimo no art. 85, §§ 1º e 2º, incisos I a IV, do cpcb. (TJCE; AC 0200002-46.2023.8.06.0160; Santa Quitéria; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; DJCE 30/01/2024; Pág. 131)

Menciona-se que, na hipótese, a própria apelante juntou à inicial um rol de diversas dívidas negativadas, distintas daquelas questionadas nestes autos (evento 16708086), sem nenhuma prova de que se tratam de inscrições eventualmente ilegítimas (inclusive com datas anteriores àquela em que a apelante noticiou à autoridade policial ter sido vítima de estelionato/fraude – evento 16708084), hipótese em que sequer haveria configuração de dano moral (Súmula nº 385 do STJ), embora o banco tenha optado por não interpor recurso da sentença.

Assim, à míngua de elementos que justifiquem a pretendida majoração e considerando que o montante fixado cumpre com a sua função compensatória e pedagógica, deve ser mantido integralmente o
decisum
recorrido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, considerando que a apelante não foi sucumbente, inexistindo honorários em seu desfavor a majorar.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 9.ed. - São Paulo: Atlas, 2010, p. 98.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.